Tribunal: TJPA
Processo: 0003272-54.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003272-54.2019.8.14.0039

APELANTE: RITA DE CASSIA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, FRANCISCA IRADIS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, LUIZ GERSON SILVA, MARIA PIEDADE DA SILVA, MARIA SOCORRO DA SILVA, JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PLEITO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, confirmar a sentença
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria José da Silva contra o Estado do Pará e o Município de Paragominas.

Síntese dos fatos:

No Juízo de origem a parte autora ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, interposta por Maria José da Silva, representada por Rita de Cássia Silva, em face do Município de Paragominas-PA e Estado do Pará, objetivando, em síntese, que os Requeridos forneçam à jurisdicionada, Maria José da Silva, internação em UTI, em razão de ter sido diagnosticada com pneumonia lombar bilateral.

Em sede de antecipação de tutela a parte autora pugnou que os demandados, Município de Paragominas-PA e Estado do Pará, realizassem a imediata internação em leito de UTI, com atendimento médico necessário para a Sra. Maria José da Silva, em hospital especializado, para realizar o tratamento em caráter de urgência, em razão da mesma ter seu estado de saúde agravado, devendo o mesmo ser obtido em rede pública ou privada, às expensas dos Requeridos, como forma de assegurar seu direito fundamental à saúde.

Em decisão interlocutória, o magistrado a quo deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...) E, ainda, com fundamento no art. 294 e ss do CPC/2015 DEFIRO A LIMINAR pleiteada e em consequência determino que os Requeridos, Município de Paragominas-PA e Estado do Pará, forneçam à Requerente, em 24 horas, pelo período que durar o tratamento, se necessário, internação em UTI, para a paciente Maria José da Silva, em hospital especializado, que possa realizar o tratamento, em caráter de urgência, em razão da paciente ter seu estado de saúde agravado (pneumonia lombar bilateral), devendo o mesmo ser providenciado junto à rede pública ou privada, às expensas do Município e do Estado, assegurando seu direito à saúde. Decisão a ser cumprida em 24 h, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitada a R$ 500.0000,00 (quinhentos mil reais).Esta decisão serve de mandado de intimação aos Requeridos acerca do deferimento da medida liminar. (...)”

Após a instrução do processo, o magistrado a quo proferiu sentença confirmando os termos da tutela antecipada, nos seguintes termos:(...) Compulsando os autos, verifica-se que o pedido do Autor não foi fundamentado no art. 303 do CPC, bem como o procedimento por ele adotado. Seu pedido foi efetuado e fundamentado no art. 300 do CPC, e a Tutela deferida foi de Urgência, porém, no Antecedente.

Verifica-se ainda, que houve reconhecimento pelos requeridos do pedido da demandante.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, “a” do CPC, confirmando ainda a Tutela Antecipada anteriormente deferida. Sem Custas e Honorários em face da natureza da Ação. (...)”.

Inconformado com a referida sentença, a parte autora opôs Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente, alegando omissão quanto à aplicação da multa cominada em sede de tutela provisória de urgência e quanto aos honorários sucumbenciais.

Os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos.O magistrado a quo julgou os embargos de declaração nos seguintes termos:

“(...) Em relação à alegação da primeira omissão, quanto à multa cominada, não se verifica qualquer vício na sentença, eis que a tutela provisória de urgência foi deferida para cumprimento em 24h e foi fixada multa de R$ 20.000,00 por dia de atraso no atendimento da ordem judicial. A sentença julgou procedente o pedido, ou seja, extinguiu o processo com resolução do mérito, tendo confirmado a tutela provisória de urgência deferida. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição e, caso confirmada pelo tribunal, a parte embargante poderá em sede de cumprimento de sentença requerer o pagamento da multa cominada e confirmada pela sentença de mérito proferida pelo juízo, atentando-se para a necessidade de regularização do polo ativo, ante o falecimento da autora no curso do processo. Quanto à omissão relativa aos honorários sucumbenciais, com razão a embargante/autora. Tendo sido assistida por advogado particular, cabe a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Passo a suprir o vício contido na sentença. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o valor irrisório dado à causa pela parte autora, sendo o bem jurídico pleiteado inestimável. Aclarada a decisão nos termos acima expendidos e mantida nos demais termos lançados. (...)”

Inconformado com a sentença de 1º grau, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Civel, pugnando em suas razões recursais, que a multa fixada na sentença é desproporcional e deve ser reduzida, bem como questiona a desproporcionalidade do valor dos honorários advocatícios. Ainda em suas razões recursais, o Estado do Pará alega que se faz imperiosa a reforma da sentença hostilizada e a extinção do processo sem a resolução do mérito, uma vez que o direito material debatido nos autos é intransmissível, razão pela qual o óbito da autora teria causado a perda do objeto da ação.

Na sequência, os sucessores da autora postularam habilitação nos autos do processo, a qual foi deferida pelo Juízo a quo, mas não houve a apresentação de contrarrazões recursais (vide certidão de Id. 8544898 – Pág. 1).

Os autos vieram por distribuição à minha relatoria, momento em que recebi apenas no efeito devolutivo e determinei que fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ADMISSÃO da Remessa Necessária e pela NÃO CONFIRMAÇÃO da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e extinto o processo sem a resolução do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a ação foi ajuizada para a defesa de direito personalíssimo da autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

Não assiste razão os argumentos acerca da impossibilidade de recebimento das astreintes por parte dos herdeiros, uma vez que, embora a obrigação de transferência para leito de UTI seja personalíssima, beneficiando tão somente à demandante, e o feito de fato tenha perdido o objeto com o falecimento da parte autora, abre-se espaço para discussão acerca de aplicação de multa pelo descumprimento da decisão, passando a ser uma obrigação incorporada ao patrimônio da autora antes de sua morte, possibilitando-se a habilitação dos herdeiros da falecida para fim de recebimento das astreintes, conforme devidamente realizado (Id. 8544885, fls. 117 e 118).

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO NÃO CUMPRIDA. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IX, CPC) EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. EVENTUAL DIREITO À REPERCUSSÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA DEMANDA. CONDENAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA AO PAGAMENTO DE ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De saída, consigno que a obrigação de transferência para leito

de UTI trata-se de obrigação personalíssima, tendo em vista que apenas

aproveitaria o requerente e que em face de seu óbito, restou configurada a

perda do objeto. 2. Na mesma medida, destaque-se que a presente
insurgência não pretende afastar a perda do objeto da obrigação de fazer

epigrafada, e sim discutir a obrigação patrimonial resultante da fixação de

multa por descumprimento da decisão interlocutória de fls. 32/35. 3. É dizer: a

controvérsia cinge-se em examinar o contexto fático entre a concessão da

tutela de urgência, a intimação do Estado do Ceará e o falecimento do

demandante, objetivando aferir se houve descumprimento, bem como a

natureza jurídica da multa cominada e a possibilidade de habilitação dos

herdeiros para a cobrança do valor a título de astreinte. 4. Na hipótese

vertente, a Decisão Interlocutória proferida em 03/02/2020 pelo Juízo a quo

determinou que o Estado do Ceará realizasse, no prazo de vinte e quatro

horas, a transferência do autor do nosocômio em que se encontrava para

leito em Unidade de Terapia Intensiva. Intimado o Estado do Ceará em

04/02/2020, o ente recorrido quedou-se inerte até 09/02/2020, data de

falecimento do requerente. 5. Assim, inequívoca a perda do objeto em relação

ao fornecimento do objeto, entretanto, no tocante ao descumprimento da

decisão que fixou astreinte, os herdeiros de Francisco Bernardo de Aquino

possuem o direito de serem credores do débito gerado antes do óbito do

Autor, visto que integra o patrimônio do demandante. Precedentes STJ e

TJ/CE. 6. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A MULTA DIÁRIA AFIGURA-SE COMO CRÉDITO

PATRIMONIAL, NÃO SE REVESTINDO DA MESMA NATUREZA PERSONALÍSSIMA QUE POSSUI

A PRETENSÃO PRINCIPAL, NAS DEMANDAS CUJO OBJETO É A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À

SAÚDE.
7. Desse modo, a medida que se impõe é o conhecimento e provimento do inconformismo, com o retorno dos autos à origem para que seja possibilitada a habilitação dos herdeiros do Sr. Francisco Bernardo de Aquino para a cobrança do crédito relativo às astreintes aplicadas antes do falecimento do demandante, vez que, entender de modo contrário importaria em benefício ao descumprimento de decisão judicial. 8. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. (Apelação Cível nº. 0208343-58.2020.8.06.0001; Relatora: LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 07/12/2020; Data de registro: 07/12/2020.

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM UTI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DIA DE DESCUPRIMENTO. DECISÃO NÃO CUMPRIDA. ÓBITO DA AUTORA 06 (SEIS) DIAS APÓS A INTIMAÇÃO DO ENTE ESTATAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. In casu, a autora objetivava a transferência urgente para leito de UTI, tendo sido a tutela de urgência deferida, fixando o magistrado multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento da decisão, o que se pode extrair dos autos. O cerne da questão reside em analisar a possibilidade de execução, por meio dos herdeiros da falecida autora, do valor referente à cominação de astreinte, fixada em sede de decisão interlocutória. Não obstante exista, no caso em análise, questão pertinente aos direitos personalíssimos e fundamentais da autora (saúde), os quais foram extintos com o seu falecimento, verifica-se que subsistem direitos pecuniários decorrentes das lesões aos aludidos direitos. Cediço que o óbito da autora acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer, todavia não provoca o mesmo em relação à execução da astreinte cominada pelo descumprimento da obrigação imposta, uma vez que fixada antes do falecimento da requerente. Cumpre salientar que admitir a habilitação dos herdeiros para executar multa cominatória imposta em ação de obrigação de fazer não confere natureza indenizatória às astreintes, mas apenas concede aos herdeiros a possibilidade de perquirir um direito incorporado ao patrimônio do de cujus. Precedentes do STJ. Apelação conhecida e provida, a fim reformar a sentença para que seja determinada a habilitação dos herdeiros, com o fim específico de dar prosseguimento ao feito, reconhecendo o descumprimento da decisão interlocutória de fls. 29/32 pelo Estado do Ceará e fixando o montante devido a título de astreintes. (Apelação nº 0217336-90.2020.8.06.0001; Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 21/09/2020; Data de registro: 21/09/2020) [grifei]

Cumpre destacar que impedir a sucessão para as obrigações de pagar em casos análogos, poderia conduzir a situações de franco descumprimento das tutelas de urgência, consentindo que os demandados aguardassem eventual falecimento do autor, na certeza de que não teriam de arcar com os custos de tal desobediência a determinação jurisdicional.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Em se tratando das astreintes, ressalte-se que não se trata apenas de multa com a finalidade de obrigar a parte a satisfazer o pleito da autora, mas, também, de dar efetividade às decisões judiciais.

O pagamento da multa se justifica, não somente porque a quantia fixada nas astreintes mostra-se razoável e proporcional à desídia da acionada, mas, principalmente, para que se resguarde a segurança jurídica das decisões judiciais.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que não há como ser acolhido, visto que a multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 por dia de atraso, mostra-se razoável e proporcional, considerando a essencialidade do bem tutelado e a gravidade do caso, bem como o fato de ter sido apenas dois dias de atraso no cumprimento da decisão judicial.

Tese de redução da astreintes rejeitada.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Quanto à contrariedade ao quantum de honorários sucumbenciais fixados pelo magistral a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantenho a íntegra da sentença, vez que se demonstra proporcional ao esforço empreendido pelo causídico nos autos, considerando todos os elementos contidos no art. 20, §3º, alíneas “a” a “c”, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

Ora, a decisão vergastada atendeu os requisitos previstos no artigo 85, §2º, do CPC, tendo fixado valor que remunera devidamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

Tese de redução de honorários rejeitada.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em Reexame Necessário, sentença igualmente mantida.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022